Tribunal: STF
Processo: HC 269487
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-13
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça — STJ, que negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus — HC 1.059.239/SC, nos termos da seguinte ementa:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DAS CONDUTAS. INVIABILIDADE. CONTUNDENTE ACERVO PROBATÓRIO A LASTREAR AS CONDENAÇÕES. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO NÃO CONDIZENTECOM A VIA ESTREITA DO MANDAMUS. PRECEDENTES. REDUÇÃO DA BASILAR DO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS. INVIABILIDADE. EXPRESSIVA QUANTIDADE E NATUREZA DOS ENTORPECENTES APREENDIDOS. PRECEDENTES. APLICAÇÃO DA MINORANTE PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. CONDENAÇÃO PELO CRIME PREVISTO NO ART. 35 DA LAD. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. PRECEDENTES. ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL. INVIABILIDADE. MONTANTE DA PENA E EXISTÂNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. O habeas corpus não é a via adequada para apreciar o pedido de absolvição ou de desclassificação de condutas, tendo em vista que, para se desconstituir o decidido pelas instâncias de origem, mostra-se necessário o reexame aprofundado dos fatos e das provas constantes dos autos, procedimento vedado pelos estreitos limites do mandamus, caracterizado pelo rito célere e por não admitir dilação probatória. Precedentes.
2. A condenação do paciente, pelos delitos a ele imputados, foi lastreada em contundente acervo probatório, consubstanciado não apenas nos entorpecentes apreendidos com o grupo criminoso, em operação realizada pela Polícia Federal, no âmbito da "Operação Balada" – 168 micropontos de LSD, 1.004g (e-STJ, fl. de cocaína, 1.003 comprimidos de ecstasy, 3.035g de crack e 304g de maconha (e-STJ, fl. 60) –, mas também porque ficou comprovado nos autos, através das interceptações telefônicas autorizadas judicialmente, que o paciente era fornecedor basicamente de ecstasy, sendo um dos tentáculos fortes da associação criminosa encabeçada por João Paulo, sendo o responsável pelo abastecimento do grupo desde Florianópolis, fornecendo os entorpecentes para que fossem comercializados nas festas e clubes das regiões abarcadas pelo grupo (e-STJ, fl. 56).
3. Desse modo, reputo demonstradas a materialidade e autoria para ambos os delitos, sendo que desconstituir tal assertiva, como pretendido, demandaria, necessariamente, a imersão vertical na moldura fática e probatória delineada nos autos, inviável na via estreita do habeas corpus. Precedentes.
4. Ademais, segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes.
5. A legislação brasileira não prevê um percentual fixo para o aumento da pena-base em razão do reconhecimento das circunstâncias judiciais desfavoráveis, tampouco em razão de circunstância agravante ou atenuante, cabendo ao julgador, dentro do seu livre convencimento motivado, sopesar as circunstâncias do caso concreto e quantificar a pena, observados os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Ademais, em se tratando de crime de tráfico de drogas, como ocorre in casu, o juiz deve considerar, com preponderância sobre o previsto no artigo 59 do Estatuto Repressivo, a natureza e a quantidade da substância entorpecente, a personalidade e a conduta social do agente, consoante o disposto no artigo 42 da Lei 11.343/2006.
6. A basilar foi exasperada na fração de 1/5, em virtude da expressiva quantidade e natureza dos entorpecentes apreendidos – 168 micropontos de LSD, 1.004g de cocaína, 1.003 comprimidos de ecstasy, 3.035g de crack e 304g de maconha (e-STJ, fl. 60) –. Nesse contexto, não verifico nenhuma ilegalidade a ser sanada, porquanto essas circunstâncias são plenamente hábeis a exasperar a pena-base, inclusive em maior extensão. Precedentes.
7. Em relação à negativa de reconhecimento do tráfico privilegiado, inicialmente, cabe observar que, nos termos do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, os condenados pelo crime de tráfico de drogas terão a pena reduzida, de um sexto a dois terços, quando forem reconhecidamente primários, possuírem bons antecedentes e não se dedicarem a atividades criminosas ou integrarem organização criminosa. Sob essas balizas, permanecendo a condenação do paciente pelo crime previsto no art. 35, caput, da LAD, há óbice legal ao reconhecimento do tráfico privilegiado, ante a demonstração de sua dedicação a atividades criminosas ou à sua participação em organização criminosa. Precedentes.
8. Apesar de o montante da sanção – 7 anos de reclusão – admitir, em tese, a fixação do regime intermediário, a existência de circunstância desfavorável, a qual justificou, inclusive, a exasperação da pena-base em 1/5 – natureza e expressiva quantidade de drogas apreendidas (168 micropontos de LSD, 1.004g de cocaína, 1.003 comprimidos de ecstasy, 3.035g de crack e 304g de maconha) –, autoriza a fixação do regime prisional mais gravoso; o que está em harmonia com a jurisprudência desta Corte Superior, que é pacífica no sentido de que a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis ou, ainda, outra situação que demonstre a gravidade concreta do delito perpetrado são condições aptas a recrudescer o regime prisional, em detrimento apenas do quantum de pena imposta, de modo que não existe ilegalidade no resgate da reprimenda do paciente no regime inicial fechado. Precedentes.
9. Agravo regimental não provido (doc. 2, p. 169-170).

 Neste habeas corpus, a defesa sustenta, primeiro:

Como se verifica do cotejo fático demonstrado nas decisões impugnadas, não se pode concluir pela condenação do paciente com base em conversas cifradas das interceptações telefônicas que em sua maioria, o paciente sequer fez parte.
Posto isso, eminente ministro(a) relator(a), levando em conta a ausência de apreensão da droga para comprovação da materialidade delitiva, pugna pela concessão da ordem, ainda que de ofício, nos moldes do art. 647-A, p. único do CPP, para absolver o paciente Maurício Alcebíades do crime de tráfico de drogas, nos termos do art. 386, III e VII do CPP (doc. 1, p. 13).

Em seguida, assevera: “diante da ausência de indicação de provas concretas acerca da estabilidade e permanência, pugna pela concessão da ordem para, por seguinte, absolver o paciente quanto ao crime previsto no art. 35 da Lei 11.343/06” (doc. 1, p. 16). 

Por fim, salienta:

[...] afastada a condenação do crime associativo, posteriormente se possibilita a análise de concessão da benesse do tráfico privilegiado, que aliás, poderá ser concedida por este competente ministro relator.
Isso porque, embora a quantidade de droga apreendida na posse dos demais condenados, esse fator, por si só, não demonstra a dedicação à atividade criminosa e, em razão disso, não deve servir para afastar a aplicação da redutora prevista no art. 33, § 4º da Lei 11.343/06.
[...]
Desse modo, imperiosa é a análise da tese de absolvição indicada em tópico específico, até mesmo para possibilitar o cabimento do tráfico privilegiado previsto no art. 33, § 4º da Lei 11.343/06 (doc. 1, pp. 17-18).

Ao final, requer:

a) Seja o paciente absolvido do crime previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/06, por total ausência de materialidade e autoria delitivas, em observância ao art. 386, VII do CPP;
b) Seja o paciente absolvido do crime previsto no art. 35, caput, da Lei 11.343/06, por total ausência de materialidade delitiva (animus associativo), em observância ao art. 386, VII do CPP;
c) Seja reconhecida a minorante do tráfico privilegiado prevista no art. 33, § 4º da Lei 11.343/06 em grau de 2/3 caso absolvido o paciente do crime associativo;
d) Por fim, havendo qualquer redução no quantum da pena aplicada, seja modificado o regime inicial de cumprimento de pena nos moldes do art. 33 do CP (doc. 1, pp. 18-19).
 
É o relatório. Decido.

Este habeas corpus é inviável.

Inicialmente, registro que, em consulta ao site do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, verifiquei que a condenação ora impugnada transitou em julgado, com baixa definitiva dos autos à origem em 5/3/2025. Com efeito, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal admite a impetração de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal apenas em hipóteses absolutamente excepcionais, marcadas por manifesta ilegalidade ou teratologia — circunstâncias que, contudo, não se verificam no caso concreto.

Com essa compreensão: HC 232.304/SP, da minha relatoria, DJe 16/10/2023; HC 227.171/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 21/8/2023; HC 226.627/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 17/5/2023; HC 213.136 AgR/SP, Rel. Min. André Mendonça, DJe 2/9/2022; HC 193.112 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 4/3/2021; RHC 146.497 AgR/MG, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 7/12/2020; HC 140.228/SP, Redator do acórdão Min. Alexandre de Moraes, DJe 16/12/2020; HC 128.588 AgR/SP, Redator do acórdão Min. Luís Roberto Barroso, DJe 22/11/2019; e RHC 135.548 AgR/MS, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 11/5/2017.

Sobre os temas suscitados no presente habeas corpus, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça assentou o seguinte:

I. Absolvição
De início, ressaltei que o habeas corpus não era a via adequada para apreciar o pedido de absolvição ou de desclassificação de condutas, tendo em vista que, para se desconstituir o decidido pelas instâncias de origem, mostrava-se necessário o reexame aprofundado dos fatos e das provas constantes dos autos, procedimento vedado pelos estreitos limites do mandamus, caracterizado pelo rito célere e por não admitir dilação probatória.
[...]
Sob essas diretrizes, ao julgar o apelo defensivo e concluir por sua condenação, por ambos os delitos, o Relator do voto condutor do acórdão asseverou que (e-STJ, fls. 38/57, destaquei):
[...]
4.1. Do pleito absolutório quanto à prática do crime de tráfico de drogas.
Sem maiores digressões, adianta-se desde logo que o pleito absolutório relativo à prática do crime de tráfico de drogas não merece acolhimento.
Isto porque a materialidade delitiva encontra-se demonstrada por intermédio do Laudo de Constatação das drogas apreendidas (docs. 320, 325 505, dos autos originários e docs. 253, 328-329, 342-345, dos autos em apenso); Laudo de Exame Pericial Definitivo (docs. 288-298 e 435- 447, dos autos principais); Termo de Apreensão (docs. 13-14, 66-68, 106-108, 174-175, 192-193, dos autos principais e docs. 250- 251, 325- 328, 340-341, dos autos em apenso), bem como pelas demais provas colhidas nos autos de interceptação telefônica, e ainda da prova oral produzida durante toda a persecução penal, conteúdo probatório este que atesta a ocorrência no caso dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico perpetrados pelo ora apelante (respectivamente artigos 33, caput, e 35, caput, da Lei 11.343/06.
E tal conclusão encontra-se amparada no fato de que a operação policial realizada pela polícia federal sob a denominação de "Operação Balada", promoveu 05 (cinco) grandes apreensões de drogas (cocaína, crack, ecstasy e LSD) em diversas diversas localidades, todas elas advindas da associação criminosa mantida por João Paulo Keller Murari, juntamente com Nilson Pereira Guimarães, Eduardo Rogério Keller, Wagner Muller Carvalho, André Tiago Gonçalves, William Belletti e Alexandre Harger da Silva (conforme condenações havidas nos autos da Ação Penal n. 2012.056783-7), além do ora apelante Maurício Alcebíades da Silveira.
[...]
Vale lembrar ainda que a investigação apurou também que as drogas apreendidas eram derivadas da associação criminosa mantida pelos envolvidos (incluindo o recorrente), motivo pelo qual, dentro de uma interpretação etiológica do fato, mostra-se inquestionável a responsabilidade destes para com a sua posse e propriedade, vez que inquestionável "O fato de os entorpecentes não terem sido apreendidos na posse direta do apelante, mas sim de outros traficantes ou usuários, não restringe a estes a demonstração da materialidade delitiva, de modo a ensejar a sua absolvição. Devendo ser perquirida a existência de nexo etiológico entre o réu e as substâncias encontradas, que submetidas a exame pericial foram qualificadas como de uso proscrito". (Apelação Criminal (Réu Preso) n. 2012.060291-1, de Videira, rel. Des. Moacyr de Moraes Lima Filho, j. 23-10-2012).
[...]
Diante deste contexto, apresenta-se delineada a autoria delitiva imputada ao ora apelante Maurício quanto à prática do crime de tráfico de drogas, tendo em vista que o cenário apurado por esta Colenda Câmara Criminal quando do julgamento dos demais corréus nos autos da Apelação Criminal n. 2012.056783-7, aliado as provas contidas neste caderno processual, configurou a participação do ora apelante na mercancia ilícita perpetrada pelo grupo, em especial porque o recorrente atuava como um dos tentáculos do corréu João Paulo na cidade de Florianópolis, ora fornecendo, ora adquirindo, entorpecentes deste, conforme bem destacado pelas provas mencionadas no enxerto colacionado, em especial os depoimentos prestados pelos policiais federais Sérgio Luiz Wayhs, Denis Valente e Carlos Alberto Ruschel Filho, que participaram da operação, os quais, vale lembrar, possuem presunção juris tantum de veracidade.
[...]
Logo, o conteúdo probatório angariado nos autos mostra-se firme e plenamente capaz de caracterizar a atividade traficante exercida pelo apelante, cujas provas revelam-se aptas a sustentar a condenação imposta, não se podendo falar no caso em in dubio pro reo.
Percebe-se, portanto, de forma bastante clara, que o ora recorrente incidiu no tipo penal previsto no caput do artigo 33, da Lei 11.343/06, caracterizando o crime de tráfico de drogas, e é nesse sentido que navega a Jurisprudência Nacional, a qual salienta que para a configuração do exercício da atividade de tráfico basta a presença de um dos tipos descritos no artigo 33, da os quais, ainda que isolados, Lei 11.343/06, substanciam a destinação comercial da droga, ainda mais se unidos ao contexto factual e probatório promovidos na Ação Penal competente, in verbis:
[...]
4.2. Do pleito absolutório relativo ao crime de associação para o tráfico.
E por mais que nem todos os participantes estejam direta e intrinsecamente associados entre si, resta inegável que cada um deles associou-se com outro dentro dessa cadeia, criando, assim, elos associativos que se uniam em comum desígnio em prol da narcotraficância perpetrada pelo grupo.
Isto porque, enquanto parte do grupo era responsável pela venda a varejo da droga, outra parte se incumbia de fornecer os entorpecentes, bem como distribuí-los dentro do amplo território de atuação do grupo.
E em uma dessas pontas encontra-se o recorrente Maurício, o qual, conforme já apurado nos autos, seria fornecedor basicamente de ecstasy para João Paulo, adquirindo outros tipos de drogas, como maconha e cocaína dos demais associados, como no caso de Nilson, mediante triangulação com João, conforme comprovado pelo conteúdo das interceptações telefônicas realizadas nos autos, as quais já constam transcritas no item anterior deste Voto, sendo desnecessário repeti-las no ponto.
Inclusive, os depoimentos prestados nos autos pelos policiais federais Sérgio Luiz Wayhs, Denis Valente e Carlos Alberto Ruschel Filho foram uníssonos em atestar esta conclusão, revelando que Maurício era um dos tentáculos fortes da associação criminosa encabeçada por João Paulo, sendo o responsável pelo abastecimento do grupo desde Florianópolis, fornecendo os entorpecentes para que fossem comercializados nas festas e clubes das regiões abarcadas pelo grupo.
Neste norte, não só a pluralidade de agentes em acordo mútuo, mas também a ocorrência de vínculo associativo estável e permanente entre os denunciados (incluindo o ora recorrente), com o fito inafastável do exercício comum da mercancia ilícita, caracterizam os elementos necessários à configuração do crime de associação para o tráfico.
Logo, e diante das circunstâncias robustamente delineadas nos autos, resta configurado o vínculo associativo estável e permanente através da incontestável divisão de tarefas e estruturação da operação, visando, de forma unificada, promover o tráfico de drogas.
[...] 
Assim, encontrando-se demonstrado, de forma inequívoca nos autos, que o ora apelante, juntamente com os demais corréus, agiram em comunhão de esforços, com ânimo associativo e estável, em prol da narcotraficância, é de rigor manter a condenação imposta em 1º grau, motivo pelo qual inacolho os pleitos recursais neste sentido.
Pela leitura do recorte acima, verifiquei que a condenação do paciente, pelos delitos a ele imputados, foi lastreada em contundente acervo probatório, consubstanciado não apenas nos entorpecentes apreendidos com o grupo criminoso, em operação realizada pela Polícia Federal, no âmbito da "Operação Balada" – 168 micropontos de LSD, 1.004g de cocaína, 1.003 comprimidos de ecstasy, 3.035g de crack e 304g de maconha (e-STJ, fl.60) –, mas também porque ficou comprovado nos autos, através das interceptações telefônicas autorizadas judicialmente, que o paciente era fornecedor basicamente de ecstasy, sendo um dos tentáculos fortes da associação criminosa encabeçada por João Paulo, sendo o responsável pelo abastecimento do grupo desde Florianópolis, fornecendo os entorpecentes para que fossem comercializados nas festas e clubes das regiões abarcadas pelo grupo (e-STJ, fl. 56).
Desse modo, reputei demonstradas a materialidade e autoria delitivas, pois restou demonstrado, de forma inequívoca que o paciente, juntamente com os demais corréus, agiram em comunhão de esforços, com ânimo associativo estável e permanente, para a prática da mercancia ilícita, sendo que desconstituir tal assertiva, como pretendido, demandaria, necessariamente, a imersão vertical na moldura fática e probatória delineada nos autos, inviável na via estreita do habeas corpus.
[...]
Ademais, asseverei que segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constituía meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso.
[...]
Desse modo, não constatei nenhuma ilegalidade a ser sanada na condenação do paciente por ambos os delitos a ele imputados.
II. Dosimetria da pena e regime prisional
Preliminarmente, asseverei que a legislação brasileira não previa um percentual fixo para o aumento da pena-base em razão do reconhecimento das circunstâncias judiciais desfavoráveis, tampouco em razão de circunstância agravante ou atenuante, cabendo ao julgador, dentro do seu livre convencimento motivado, sopesar as circunstâncias do caso concreto e quantificar a pena, observados os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
[...]
Em relação à negativa de reconhecimento do tráfico privilegiado, inicialmente, observei que, nos termos do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, os condenados pelo crime de tráfico de drogas teriam a pena reduzida, de um sexto a dois terços, quando fossem reconhecidamente primários, possuíssem bons antecedentes e não se dedicassem a atividades criminosas ou integrassem organização criminosa.
Sob essas balizas, permanecendo a condenação do paciente pelo crime previsto no art. 35, caput, da LAD, observei que havia óbice legal ao reconhecimento do tráfico privilegiado, ante a demonstração de sua dedicação a atividades criminosas ou à sua participação em organização criminosa.
[...]
Desse modo, concluí que as pretensões formuladas pelo impetrante encontravam óbice na jurisprudência desta Corte de Justiça e na legislação penal, sendo, portanto, manifestamente improcedentes.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental (doc. 2, pp. 175-190 — grifos meus e no original).

De fato, no que se refere às alegações de atipicidade das condutas imputadas ao paciente, as alegações da defesa mostram o nítido propósito de rediscutir os fatos da causa e o rejulgamento da ação penal, o que, como se sabe, não é possível na via estreita do habeas corpus, cabendo ao juízo natural o exame aprofundado do conjunto fático-probatório, como ocorreu.

Em apoio a essa perspectiva, menciono: HC 245.132 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 19/9/2024; HC 229.587 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 17/8/2023; RHC 227.229 AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 31/5/2023; RHC 233.792 AgR/TO, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 7/3/2024; e HC 225.831 AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 1º/6/2023.

Compreendo que, ademais, a conclusão de que o paciente se associou para a prática do tráfico ilícito de drogas foi amparada em elementos concretos constantes dos autos e devidamente explicitados no acórdão de segunda instância, os quais, a meu ver, destoam daqueles normalmente verificados quando a traficância é exercida sem maior planejamento, de forma ocasional. Tais circunstâncias, portanto, afastam a possibilidade de incidência da causa especial de redução de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006.

Com efeito, sendo o paciente condenado também por associar-se para praticar o tráfico ilícito de drogas (art. 35 da Lei n. 11.343/2006), essa circunstância, isoladamente, impede a aplicação daquela causa especial de diminuição de pena, nos termos da reiterada jurisprudência de ambas as Turmas do STF.

Nesse sentido: HC 233.525 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 16/10/2023; HC 232.134 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 11/10/2023; HC 214.769 AgR/SP, Rel. Min, Luís Roberto Barroso, DJe 27/6/2022; HC 199.436/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 21/5/2021; HC 177.351 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 11/12/2019; HC 219.785 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 18/11/2022; RHC 128.452/MS, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 21/10/2015.

Diante das circunstâncias específicas do caso em análise, não verifico a ocorrência de teratologia ou ilegalidade flagrante que autorize a superação do óbice processual decorrente do trânsito em julgado da condenação.

Posto isso, nego seguimento a este habeas corpus (art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF).

Publique-se.

Brasília, 13 de março de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator